Tribunal: STF
Processo: RHC 87005
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE NÃO
VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
IMPUTAÇÃO QUE PERMITE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM
DENEGADA.
O que deve ser considerado na aferição da tempestividade
do recurso é a data de envio do fax. Os originais podem ser
protocolados até cinco dias depois do término do prazo para recorrer
 (art. 2º da Lei 9.800/1999).
À luz da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o despacho de recebimento da denúncia não se
enquadra no conceito de decisão contido no art. 93, IX, CRFB,
sendo-lhe dispensada a fundamentação.
Estão devidamente descritos
os fatos, em todas as suas circunstâncias, e o tempo do crime. A
denúncia indicou o montante supostamente desviado e a origem do
suposto desvio, apontando os laudos contábeis que devem ser
considerados como prova.
A acusação também individualizou os
valores que teriam sido ilegalmente percebidos pelos denunciados,
com base em laudos técnicos, do modo que não procede a alegação de
cerceamento de defesa.
Denúncia que permite o exercício da ampla
defesa pelos recorrentes.
Ordem denegada.